Tribunal: STJ
Processo: 5007589-31.2022.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996930 - SC(2025/0269971-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IVONE DE CARLO DA SILVA
ADVOGADOS
: DARCI DE MARCO DEBASTIANI - SC008931
CHARLES DE LIMA - SC016021
JOAO PEDRO THEISS DEBASTIANI - SC61311
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
RUDOLF SCHAITL - TO000163
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - SP253676
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - MG118073
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
DANIEL DE SOUZA - MG145753
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - MG126944
DENISE LEONARDI DOS REIS - MG184761
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação de reparação de danos materiais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Afasta-se a multa do § 2o do
do
quando não se
art. 1.026
CPC/15
caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de
declaração.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55093856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ca4ccd2-724a-4a3e-85f2-0216dbd4097b

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ca4ccd2-724a-4a3e-85f2-0216dbd4097b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996930 - SC (2025/0269971-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IVONE DE CARLO DA SILVA
ADVOGADOS
: DARCI DE MARCO DEBASTIANI - SC008931
CHARLES DE LIMA - SC016021
JOAO PEDRO THEISS DEBASTIANI - SC61311
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
RUDOLF SCHAITL - TO000163
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - SP253676
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - MG118073
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
DANIEL DE SOUZA - MG145753
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - MG126944
DENISE LEONARDI DOS REIS - MG184761
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação de reparação de danos materiais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Afasta-se a multa do § 2o do
do CPC/15 quando não se caracteriza
art. 1.026
o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53995949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: 29970c22-28ce-4136-afbe-e7f3d49e60bd

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por IVONE DE CARLO DA
SILVA, contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, apenas para afastar a
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
: de reparação de danos materiais, ajuizada por IVONE DE CARLO DA
Ação
SILVA, em face de BANCO DO BRASIL S.A., na qual requer a condenação ao
pagamento de danos materiais decorrentes de fraude bancária.
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
: negou provimento ao recurso de apelação interposto por IVONE
Acórdão
DE CARLO DA SILVA, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 268-269):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de indenização por danos materiais decorrente de fraude bancária via internet
banking. A parte autora alegou ter sido vítima de estelionato, resultando em prejuízo
financeiro significativo. A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora,
condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A
autora interpôs recurso de apelação, alegando erro na aplicação da lei e requerendo a
reforma da sentença para reconhecer do direito pleiteado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser
responsabilizada pelos danos causados à autora em decorrência de fraude bancária,
considerando a alegação de falha na prestação de serviços e a culpa exclusiva da
instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fraude ocorreu devido à falta de cautela da autora ao clicar em link suspeito e
atender ligação de falsário. Não há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o
dano sofrido. No caso, as transações realizadas não destoaram do padrão de consumo
da autora. A autora não agiu com a devida diligência ao não verificar a autenticidade
das mensagens recebidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes
bancárias depende da demonstração de falha na prestação de serviços e da ausência
de culpa exclusiva do consumidor. 2. A falta de cautela do consumidor ao clicar em
links suspeitos e atender ligações de falsários afasta a responsabilidade do banco.”
Dispositivos relevantes citados: CDC,
§ 3o, II.
art. 14,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi,
REsp 1.197.929/PR,
Segunda Seção, j. 24.08.2011; TJSC, Apelação n. 5000327-39.2022.8.24.0002, Rel.
Eduardo Gallo Jr., Sexta Câmara de Direito Civil, j. 28.05.2024.
Documento eletrônico VDA53995949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: 29970c22-28ce-4136-afbe-e7f3d49e60bd

: opostos por IVONE DE CARLO Embargos de
Embargos de declaração
Declaração DA SILVA, foram rejeitados.
: alega violação dos arts. 14 do CDC; 2o, 3o, 8o e 10 da
Recurso Especial
(Estatuto do Idoso); arts. 489, 1.022 e 1.026, § 2o, do CPC, bem
Lei 10.741/2003
como dissídio jurisprudencial. Sustenta que a instituição financeira responde
objetivamente por defeitos na prestação do serviço bancário, diante de falha no
dever de segurança em operações atípicas realizadas por terceiros. Afirma que a
consumidora idosa é hipervulnerável no ambiente digital, impondo proteção
específica prevista no Estatuto do Idoso. Além da negativa de prestação jurisdicional,
menciona que a multa aplicada em embargos de declaração não se justifica quando
opostos para prequestionamento.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, apenas para afastar a
multa prevista no
§ 2o, do CPC, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl.
art. 1.026,
364):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE
ART. 489
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação de reparação de danos materiais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Afasta-se a multa do § 2o do
do CPC/15 quando não se caracteriza o
art. 1.026
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido,
tão somente para afastar a multa por embargos de declaração.
: a parte agravante alega a inaplicabilidade da
Agravo interno
Súmula 7/STJ,
a omissão do TJ/SC quanto ao Estatuto do Idoso e a existência de divergência com o
por exigir apenas revaloração jurídica dos fatos incontroversos.
REsp 2.052.228/DF
Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
Documento eletrônico VDA53995949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: 29970c22-28ce-4136-afbe-e7f3d49e60bd

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
- Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.
- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
16/2/2023; AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt no
REsp 1.850.632/MT,
8/9/2023;
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
6/3/2024.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53995949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: 29970c22-28ce-4136-afbe-e7f3d49e60bd

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da ausência de nexo de
causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pela agravante, não
demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1.041.244/RJ,
22/11/2019;
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/3/2017;
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.
- Da multa por embargos de declaração protelatórios
Da análise dos autos, não ficou evidenciado intuito protelatório da parte
recorrente, uma vez que foi apresentado apenas um recurso de embargos de
declaração, razão pela qual, de acordo com a
a aplicação da multa
Súmula 98/STJ,
prevista no
§ 2o, do CPC deve ser afastada. Nesse sentido: AgInt no AgInt
art. 1.026,
no
Terceira Turma, julgado em
DJe de
e
AREsp n. 1.873.474/MS,
5/9/2022,
8/9/2022
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp n. 1.887.564/PR,
30/11/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA53995949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: 29970c22-28ce-4136-afbe-e7f3d49e60bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.996.930 / SC
Número Registro: 2025/0269971-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50075893120228240005
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVONE DE CARLO DA SILVA
ADVOGADOS : DARCI DE MARCO DEBASTIANI - SC008931
CHARLES DE LIMA - SC016021
JOAO PEDRO THEISS DEBASTIANI - SC61311
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
RUDOLF SCHAITL - TO000163
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - SP253676
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - MG118073
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
DANIEL DE SOUZA - MG145753
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - MG126944
DENISE LEONARDI DOS REIS - MG184761
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
Documento eletrônico VDA55073231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: 0f06f939-9da7-489b-9c20-2766c516e401

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVONE DE CARLO DA SILVA
ADVOGADOS : DARCI DE MARCO DEBASTIANI - SC008931
CHARLES DE LIMA - SC016021
JOAO PEDRO THEISS DEBASTIANI - SC61311
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
RUDOLF SCHAITL - TO000163
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - SP253676
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - MG118073
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
DANIEL DE SOUZA - MG145753
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - MG126944
DENISE LEONARDI DOS REIS - MG184761
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: 0f06f939-9da7-489b-9c20-2766c516e401